Tribunal: TJSP
Processo: 1001956-49.2022.8.26.0459
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
processual civil. embargos de declaração em apelação. Caráter infringente. embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos interpostos pela suplicante apontando o vício de omissão.
II. Questão em discussão
2. Verificação da presença ou ausência do vício apontado pela embargante.
III. Razões de decidir
3. Ausência dos vícios artigo 1022 do Código de Processo Civil.
4. Evidente caráter

Ementa:
processual civil. embargos de declaração em apelação. Caráter infringente. embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos interpostos pela suplicante apontando o vício de omissão.
II. Questão em discussão
2. Verificação da presença ou ausência do vício apontado pela embargante.
III. Razões de decidir
3. Ausência dos vícios artigo 1022 do Código de Processo Civil.
4. Evidente caráter infringente nos embargos.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos rejeitados.